Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INTERESSE DE AGIR. ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS.1 – Condições da ação. Interesse processual. O processamento do feito submete-se à condição da ação do interesse de agir, na forma dos arts. 17 e art. 330, inciso III do CPC. A satisfação de obrigação vinculada a título executivo não prescinde da atuação do Poder Judiciário, na medida em que somente este dispõe de instrumentos legais para se sobrepor ao interesse dos indivíduos. Os precedentes qualificados do STF (RE) 631.240/MG, Tema 350) do STJ (REsp 1.349.453/MS, Tema 648) tem em comum a desnecessidade do provimento jurisdicional buscado, em razão do sistemático acolhimento dos pleitos na órbita administrativa, situação em que o aguardo pela prestação jurisdicional onerosa e demorada representa simplesmente o adiamento do acesso da parte ao direito substancial. Distintamente dos precedentes citados, a cobrança extrajudicial não oferece garantia de satisfação do crédito, nem há, na lei, determinação cogente de utilização dos meios consensuais de solução de conflitos. Sentença que se anula para permitir o regular processamento do feito.2 – Apelação conhecida e provida.
T